Tribunal: STF
Processo: ARE 1453891
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 30, p. 2):



“CONTRATO ADMINISTRATIVO Nulidade de processo administrativo e multa aplicada - Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos tão somente para fins de prequestionamento (eDOC 34, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, e LXXVIII; 37; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 41, p. 15):



    “Ao rejeitar os embargos de declaração, deixou o Tribunal a quo de analisar expressamente os pontos indicados nos embargos declaratórios, pela concessionária recorrente, quer para suprir omissões e sanar obscuridade, quer para fundamentar a ausência de tais hipóteses. 



    Nesse cenário, as omissões apontadas pela concessionária recorrente não foram apreciadas expressamente, de modo que houve ofensa aos artigos 93, inciso IX e 5º, LIV e LV da Constituição Federal.”



    Aduz-s, que (eDOC 41, p. 17):



    “(...) Ocorre que, ao julgar dessa forma, o Tribunal de Justiça acabou por violar o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Isso porque, é corolário constitucional o controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos, principalmente em atenção ao princípio previsto no mencionado artigo, acerca da inafastabilidade da jurisdição, fundamento basilar ao controle jurisdicional dos atos administrativos.”



    Sustenta-se, também, que (eDOC 41, p. 37):



    “(...) a concessionária recorrente aponta que o procedimento sancionatório não foi regular, porquanto encetado sem o “prévio relatório de vistoria”, documento esse obrigatório, conforme estipulado pela própria ARTESP. E, ao não reconhecer que o processo sancionatório é nulo (pela incorreta instauração, pois não apresentado “prévio relatório de vistoria”), foi negada vigência aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV, e 37, da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, no termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto às matérias alcançadas pelos temas 339 e 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das Súmulas 282, 356, 279, e 280, do STF (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 339 e 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao mais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    De plano, convém transcrever as razões que ensejaram o desprovimento da apelação (eDOC 30, pp. 7 a 9): 



    “Ademais não há que se falar em nulidade ante a ausência de prejuízo à parte. No caso em questão não restou demonstrado que a ausência do ‘prévio relatório de vistoria’ tenha causado qualquer prejuízo à apelante. Além disso, a notificação de Infração descreve detalhadamente a infração e sua tipificação, e foi instruída com a respectiva ficha técnica que apontou a não conclusão da obra



    Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão administrativa que aplicou a sanção à apelante. Verifica-se dos autos que às fls. 477, a decisão administrativa acolheu os fundamentos lançados nos pareceres jurídicos presentes naqueles autos. Embora concisa a decisão, restou perfeitamente fundamentada. 



    Também não há que se falar em cassação da sanção imposta, por inocorrência de cometimento de qualquer infração contratual a ensejar a multa, isto porque, restou claro nos autos que a obra não restou concluída no tempo contratual previsto, não havendo que se falar que o simples pedido de prorrogação do prazo, sem a devida concordância da administração, por meio de aditivo contratual, tenha lhe dado o direito de prorrogar automaticamente o referido prazo. 



    Além disso, as demais alegações de impossibilidade de cumprimento do contrato em razões das chuvas, restaram devidamente afastadas pelo laudo pericial.”



    Nesse contexto, conforme se depreende da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO E INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. MULTA E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARe 1.378.285-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 454/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda uma nova análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805.797-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.2.2016). “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Licitação. Equilíbrio econômico-financeiro. 3. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Precedente: AI-QORG 791.292. 4. Consentimento nas prorrogações e alteração de 25% do contrato. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, da legislação infraconstitucional e das cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 880.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.6.2015).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente